Tribunal: STF
Processo: HC 199767
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 114.702/2021-STF



    Por meio da petição em referência, o impetrante pede, incidentalmente, “que seja deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão [de] retenção do passaporte e CNH”, tendo em vista que “o recurso que determinou a retenção da CNH e Passaporte do paciente transitou em julgado. Houve baixa para o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a qualquer momento poderá ocorrer, concessa vênia, indevida restrição a liberdade de locomoção do paciente” (doc. eletrônico 40).



    Decido.



    Ao denegar a ordem nestes autos, apontei que, no presente caso, a liberdade de locomoção do paciente não estava em risco, tanto que não há notícia nos autos de que exista alguma medida constritiva imposta, seja em primeira instância, seja em segundo grau de jurisdição. Afirmei, nesse contexto, que custódia do passaporte e da CNH, embora limite a possibilidade de o paciente realizar viagens internacionais e de dirigir veículo automotor, não restringe, necessariamente, sua liberdade de ir e vir. 



    Daí porque invoquei a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que o habeas corpus se presta apenas a proteger a liberdade de locomoção, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, cujo julgamento foi iniciado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021, da Segunda Turma, mas foi interrompido em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Embora não me impressione a informação trazida pelo agravante de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação das referidas medidas atípicas transitou em julgado e que, portanto, elas serão levadas a efeito a qualquer momento, reconheço que a matéria é de alta indagação e merece uma análise mais verticalizada.



    Aliás, a mesma questão deverá ser debatida na ADI 5.941/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, ainda sem previsão de julgamento, apesar de já ter constado da pauta do Plenário desta Corte por algumas vezes.



    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a decisão do STJ no Recurso Especial 1.788.912/DF, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do paciente e a apreensão de seu Passaporte, até o julgamento final de mérito da ADI 5.941/DF.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator